Tribunal: TJDFT
Processo: 0737297-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. SOCIEDADE EMPRESARIAL. INTIMAÇÃO. INÉRCIA. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS E LEGALMENTE ADMITIDOS. CRISE PROCESSUAL DERIVADA DA AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. PROCEDIMENTO LEGALMENTE ORDENADO (CPC, ART. 921, III, E §§). ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. TRANSCURSO DO INTERREGNO LEGAL. INÍCIO DE FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSTULAÇÃO DE PENHORA DE LOCATIVOS. PRETENSÃO DEDUZIDA NO CURSO DO INTERREGNO PRESCRICIONAL. INÉRCIA DA PARTE CREDORA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SEGUIMENTO DO EXECUTIVO. IMPERATIVO. PENHORA DE LOCATIVOS. EXECUTADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA POR SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO AINDA NÃO OPERADO. INEXISTÊNCIA DE PLANO DE RECUPERAÇÃO EM EXECUÇÃO. EXECUTIVO INDIVIDUAL. COMPETÊNCIA PARA DISPOR SOBRE BENS DA EMPRESA RECUPERANDA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. FORMA DE PRESERVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO E DA VIABILIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PARTICIPAÇÃO DO CRÉDITO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO VISANDO SUA REALIZAÇÃO. PENHORA. PARTE DO FATURAMENTO DE PESSOA JURÍDICA TRADUZIDO EM CRÉDITOS ADVINDOS DE LOCATIVOS. SOCIEDADE DE GRANDE PORTE. ALUGUERES. FRUIÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. AFERIÇÃO DA SUBTRAÇÃO SUPORTÁVEL. PREJUÍZO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. FATURAMENTO MENSAL CIRCUNSCRITO AOS ALUGUERES PERCEBIDOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LOCATIVOS FRUÍDOS PELA EXECUTADA. PENHORA. DEFERIMENTO. MEDIDA PASSÍVEL DE CONSECUÇÃO VIA DE SIMPLES DEPÓSITO JUDICIAL. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO DOS BENS LOCADOS. DESNECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Consoante o disposto no artigo 921 e §§ do estatuto processual, não localizados bens pertencentes ao executado, o curso processual do executivo será suspenso pelo prazo de até 01 ano (§1o), durante o qual não fluirá a prescrição, e, findo o interregno sem que haja sido localizado o excutido ou bens da sua propriedade, os autos serão arquivados, passando a fluir o prazo prescricional da data da expiração do prazo ânuo em que ocorrera a suspensão em não havendo manifestação do exequente (§§2o e 4o), ressalvado que a interrupção do fluxo do prazo prescricional sob essa formatação somente poderá ocorrer uma vez, prevenindo-se que o litígio se eternize sem solução (CC, art. 202.

2. A caracterização da prescrição intercorrente, o que é indicado pela própria nomeação jurídica que lhe fora conferida, tem como pressuposto a preexistência de processo judicial que tenha como objeto a cobrança do crédito e no curso do qual o prazo prescricional tenha sido interrompido, voltando, contudo, a fluir após o evento interruptivo, donde deflui que, aferido que, conquanto determinada a suspensão do curso processual e, transcorrido o interregno ânuo, deflagrada a fluência do prazo prescricional, havendo a parte credora impulsionado o executivo, obtendo êxito na realização de penhora apta a realizar parcialmente o débito antes de implementada a prescrição, não sobeja lastro para o reconhecimento do implemento da prescrição da pretensão executiva.

3. O processo, caracterizando-se como simples instrumento para realização do direito material e resguardo da paz e estabilidade sociais, somente deve ser extinto sem o equacionamento do conflito de interesses estabelecido nas hipóteses legalmente individualizadas, resguardando-se seus objetivos teleológicos, que, ao invés de serem afetados pelo princípio da razoável duração, são corroborados por esse enunciado, pois não consubstancia lastro para a colocação de termo ao processo sem a resolução do litígio que fizera seu objeto e à margem das situações que legitimam essa resolução, apregoando tão somente que seja realizada sua destinação em interregno razoável compatível com a marcha procedimental.

4. Encerrada a recuperação judicial da empresa, conquanto o provimento que assim resolvera ainda não tenha sido alcançado pela coisa julgada, mas inexistindo há muito plano de recuperação em execução cujo cumprimento integral fora reconhecido judicialmente, resta superado o óbice ao trânsito do executivo individual movido em face da antiga recuperanda, que pode ser retomado com a única precaução de ser consultado o Juízo da Recuperação sobre a viabilidade de movimentação dos créditos da titularidade da empresa penhorados ou de ser expropriado bem integrante do seu patrimônio.

5. Conquanto o trânsito do executivo individual movido em face de sociedade empresarial que valera-se do instrumento da recuperação judicial como forma de soerguimento e preservação de suas atividades empresariais esteja submetido à condição do encerramento da recuperação, a nuança de que a recuperação judicial está há anos encerrada de fato e de direito, ainda que esteja formalmente em curso, pois ainda não transitada em julgado a sentença que há muito declarara-a encerrada, com corroboração da declaração no grau recursal ordinário, não subsistindo, pois, plano de recuperação em execução, legitima que o executivo individual prossiga, com a única ressalva de que, de molde a ser prevenida a alegação de nulidade dela derivada, a constrição ultimada e a movimentação do constrito sejam participados ao Juízo da recuperação.

6. Consideradas as cautelas necessárias à efetivação da penhora de parcela do faturamento traduzido no que é auferido pela empresa à guisa de alugueres, a medida, ausente prova de que seu faturamento circunscreve-se aos alugueres alcançados parcialmente pela constrição, afetando a continuidade do empreendimento e a satisfação das obrigações que a afetam, deve ser preservada como forma de ser viabilizada a realização da obrigação que a afeta sem que a medida possa ser qualificada como ofensa ao princípio da menor onerosidade ante sua resistência em solver espontaneamente o débito que a aflige, conquanto ostente condições para esse desiderato.

7. Conquanto possível a penhora de frutos e rendimentos de imóvel, nos termos do artigo 867 e seguintes do estatuto processual, a nomeação do credor como administrador-depositário do imóvel pertencente ao executado enseja sua investidura em todos os poderes concernentes à administração do bem e à fruição de seus frutos e utilidades, com conseguinte perda do executado ao direito de gozo do bem, demandando, outrossim, ritualística própria como pressuposto de legitimação da medida excepcional, tornando despicienda sua consecução quando passível de realização mediante simples realização de depósitos para essa finalidade.

8. Agravo conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. Unânime.